Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete do Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA AGRAVADO: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O NATASSIA GUILHERME BARBOSA opõe embargos de declaração, por considerar omissa a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (Id. 57975690), eis que, conquanto deferida a liminar pleiteada no agravo de instrumento, não houve a fixação de prazo para cumprimento da medida pela parte agravada, daí porque se vale a embargante do presente recurso para suprir a apontada omissão. O caso, entretanto, não comporta apreciação pelo Juízo plantonista. O art. 4o da PORTARIA GPR 764, de 1o de abril de 2024 deste eg. TJDFT, e que regula o plantão judicial em 2° grau, dispõe que “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”, o que, evidentemente, é o caso dos autos, seja porque já houve a apreciação do pleito liminar pelo desembargador relator, a quem compete apreciar a alegada omissão no decisum, seja porque, inclusive, já houve manifestação anterior afastando a urgência inerente ao Juízo plantonista (Id. 57931622). Logo, nada a prover quanto ao pleito formulado. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024 20:31:15. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial em 2° grau